Tribunal: STF
Processo: Rcl 63274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., em 24.10.2023, contra as seguintes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1023960-73.2021.8.26.0602, pelas quais teria sido aplicada indevidamente a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral: 



    “APELAÇÃO Ação de Cobrança - Ajuizamento pela associação contra o proprietário do lote, objetivando o recebimento das taxas associativas no período entre maio 2020 a junho de 2021. Sentença de procedência para condenar o réu no pagamento das taxas associativas Inconformismo da ré. Alegação de que as taxas associativas não possuem natureza propter rem e que a sua cobrança exige anuência expressa por parte do associado, o que não verifica no caso dos autos, ressaltando que a atua como loteadora do empreendimento em apreço que sua aquisição é anterior a 2017. Descabimento. Cobrança posteriores ao advento da Lei nº 13.465/17. Apelada cujo sócio figura como presidente da associação autora, a qual foi constituída em 2018. Taxas associativas devidas pela ré. Recurso desprovido” (e-doc. 20).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Tema 492, e agravo regimental ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”.



    Contra essa decisão opôs embargos de declaração, rejeitados.



    2. A reclamante alega que “o v. acórdão considerou legítima a cobrança encetada pela Associação considerando hipótese de ‘anuência tácita’, pela participação de sócio da Reclamante na assembleia de instituição da Associação; sem se atentar para os demais elementos indicados pelo Tema nº 492/STF para configurar legítima a cobrança das taxas em comento” (fl. 11).



    Assinala que “nos v. acórdãos consubstancia-se no fato de que a Reclamante nunca ter aderido à Associação, mas ainda assim seria obrigada a efetuar os pagamentos das mensalidades de manutenção e conservação, diante do emprego de hipótese de ‘anuência tácita’ aos seus termos” (sic, fl. 12).



    Ressalta que “o referido ato constitutivo da associação deve estar registrado junto à matrícula do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, elemento constitutivo também ausente na espécie” (fl. 12).



    Requer “seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, em liminar, conforme artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 158 do RISTF, para que sejam suspensos, cautelar e liminarmente, as decisões impugnadas e o andamento da Ação de Cobrança – processo nº 1023960-73.2021.8.26.0602, até decisão final desta Reclamação” (fl.).



    Pede “que a presente Reclamação seja julgada procedente, com a cassação do v. acórdão na Apelação proferido pela Colenda 10ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do v. acórdão proferido pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no processo em epígrafe (nº 1023960- 73.2021.8.26.0602), determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF” (fls. 22-23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



      4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar ser devida a cobrança da taxa de associação após a Lei n. 13.465/2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado incorretamente o Tema 492 da repercussão geral.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    A ementa do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, é a seguinte:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. (…)



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem” (DJe 19.4.2021)



    6. Ao determinar a cobrança de taxa de associação de proprietário que adquiriu o imóvel antes do advento da Lei n. 13.465/2017 e que não anuiu com a constituição da associação de moradores, o Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1023960-73.2021.8.26.0602 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância do assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora